Tribunal: STF
Processo: RE 1454743
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento a Recurso Extraordinário da MEGAPETRO PETRÓLEO BRASIL S.A, para restabelecer a sentença que concedeu a segurança, aos fundamentos de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF fixada no julgamento da ADI 4171.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4171, a qual declarou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio 110/2007, para que produza efeitos a partir de 06 (seis) meses contados da publicação do acórdão, qual seja, 21/2/2016.



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao agravante.



    Veja-se o seguinte trecho da parte dispositiva do acórdão da ADI 4.171/DF:



    “10. Ante todo o exposto, rejeito as preliminares e julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, com a redação dada pelo Convênio 101/2008 e, mediante aditamento, também com a redação dada pelo Convênio 136/2008, por violação aos arts. 145, § 1º, 155, § 2º, I, e § 5º, I, da Constituição. 



    Todavia, é preciso considerar que o reconhecimento da invalidade do “estorno mediante recolhimento”, no bojo da sistemática de tributação adotada para os combustíveis, implicará prejuízo aos estados sedes das distribuidoras que não sejam ao mesmo tempo sede das usinas e local de consumo do combustível final. Estes estados sede de distribuidoras não conseguirão mais se ressarcir do ônus suportado. De um lado, sofrerão dedução do valor correspondente ao ICMS-diferido relativo ao álcool (AEAC) e ao biodiesel (B5) e, de outro, não receberão o repasse do ICMS sobre a gasolina C e sobre o óleo diesel B5. Por isso, proponho a modulação temporal dos efeitos desta declaração de inconstitucionalidade a fim de que a presente decisão tenha eficácia a partir de seis meses contados da publicação do acórdão, tempo em que poderão os estados adotar modelo diverso e que não gere a distorção demonstrada.”



    No julgamento da ADI 4.171/DF, esta CORTE assentou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula vigésima primeira, nas redações conferidas pelos Convênios ICMS nºs 101/08 e 136/08 que impunham às distribuidoras o estorno, mediante recolhimento, do crédito de ICMS relativo ao AEAC e ao B100. 



    Todavia, em homenagem à segurança jurídica, houve a modulação dos efeitos temporais da decisão para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão que, no caso, ocorreu em 21/8/2015. Ou seja, os créditos gerados e exigidos até 21/2/2016 são válidos e não devem ser desconstituídos. 



    Na mesma linha, veja-se decisão proferida pelo ilustre Ministro CRISTIANO ZANIN por ocasião do julgamento da Rcl 62235/MA, DJe de 10/10/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero, em parte, a decisão agravada para conceder a segurança a partir de 21/2/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente